Tribunal: TJBA
Processo: 8000776-56.2018.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000776-56.2018.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAATIBA

Advogado(s)
:
CARINA CRISTIANE CANGUCU VIRGENS, RICARDO TEIXEIRA DA SILVA PARANHOS registrado(a) civilmente como RICARDO TEIXEIRA DA SILVA PARANHOS, VANDERLEI RIBEIRO SOUSA

APELADO: RAFAEL INOCENCIO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil e administrativo. Agravo interno. Ação de cobrança cumulada com indenizatória por danos morais. Servidor municipal afastado por decisão liminar em ação declaratória de nulidade de concurso público posteriormente julgada improcedente. Sentença de procedência. Apelação voluntária interposta quase onze meses após o término do prazo recursal. Decisão monocrática de não conhecimento por intempestividade. Alegação de justo motivo fundada na existência de múltiplas demandas idênticas. Inocorrência. Art. 223 do Código de Processo Civil. Prazos recursais peremptórios. Ausência de evento imprevisto e alheio à vontade da parte. Organização administrativa da advocacia pública municipal que não configura justa causa. Pretensão de submissão da sentença ao reexame necessário. Inviabilidade. Condenação inferior a 100 salários mínimos. Art. 496, § 3º, III, do Código de Processo Civil. Trânsito em julgado certificado na origem. Manutenção da decisão monocrática. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu, por intempestividade, de recurso de apelação manejado por município contra sentença de procedência proferida em ação de cobrança cumulada com indenizatória por danos morais. Na origem, os autores pleitearam o pagamento de parcelas remuneratórias retroativas, décimos terceiros salários, terços constitucionais de férias e adicionais por tempo de serviço, além de indenização por danos morais, em razão de afastamento de servidor do cargo de professor, em meados de 2011, por força de decisão liminar proferida em ação declaratória de nulidade de concurso público posteriormente julgada improcedente, com determinação de reintegração dos servidores afastados. A sentença condenou o município ao pagamento das parcelas salariais retroativas relativas ao período de afastamento, à indenização por danos morais de R$ 10.000,00 e a honorários advocatícios de 10% sobre o valor total da condenação.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de mais de duzentas demandas semelhantes ajuizadas de forma pulverizada configura justa causa apta a afastar a intempestividade da apelação municipal; (ii) estabelecer se a sentença condenatória está sujeita ao reexame necessário, apesar de o proveito econômico não superar o limite legal de 100 salários mínimos aplicável aos municípios.

III. Razões de decidir

3.A sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2024 e considerada publicada em 24 de abril de 2024, de modo que o prazo recursal de 15 dias úteis encerrou-se em 16 de maio de 2024.

4.A apelação voluntária foi protocolada apenas em 14 de abril de 2025, quase onze meses após o término do prazo legal, o que configura manifesta intempestividade.

5.O art. 223 do Código de Processo Civil admite a prática tardia do ato apenas quando demonstrada justa causa, entendida como evento alheio à vontade da parte que a impede de praticar o ato por si ou por mandatário.

6.A tramitação simultânea de múltiplas demandas semelhantes não constitui evento imprevisto, caso fortuito ou força maior, mas contingência ordinária e previsível da atividade da advocacia pública.

7.A alta demanda processual e a necessidade de organizar defesas unificadas não autorizam a dilação unilateral de prazo recursal pela Fazenda Pública, sob pena de violação à isonomia e à segurança jurídica.

8.A ausência de justa causa impõe o reconhecimento da preclusão temporal do direito de recorrer voluntariamente.

9.O Código de Processo Civil dispensa o reexame necessário quando a condenação ou o proveito econômico obtido contra município for de valor certo e líquido inferior ao limite legal de 100 salários mínimos.

10.A aparente iliquidez da sentença não impõe remessa necessária quando for possível verificar, por cálculos aritméticos simples ou pela natureza da lide, que a condenação não alcança o limite legal.

11.O proveito econômico composto por parcelas remuneratórias de professor municipal, com remuneração entre R$ 551,71 e R$ 1.006,83, somado à indenização por danos morais de R$ 10.000,00, não supera o patamar de 100 salários mínimos.

12.A inexistência de remessa necessária obrigatória permite o trânsito em julgado da sentença na origem, certificado em 26 de fevereiro de 2025.

13.A decisão monocrática que não conheceu da apelação intempestiva deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

14.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno nº
8000776-56.2018.8.05.0020
, em que é agravante
MUNICIPIO DE CAATIBA

e agravados

RAFAEL INOCENCIO DOS SANTOS E APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.